Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-92.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018366-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JEFFERSON GOMES DA SILVA - CPF: 004.360.851-51 (AGRAVANTE), EMICI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 588.373.961-04 (AGRAVANTE), ANTONIO GOES PAES - CPF: 860.633.671-87 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 045.157.671-35 (AGRAVANTE), DILACY MARCELA DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 828.680.772-34 (AGRAVANTE), ADEMILSON CASTRO TAVARES - CPF: 781.928.541-91 (AGRAVANTE), JOAO ROSA DE JESUS - CPF: 022.672.131-09 (AGRAVANTE), JUCILEI CANDIDA DA CRUZ - CPF: 050.545.571-48 (AGRAVANTE), JOSE BATISTA DA CUNHA - CPF: 280.687.771-72 (AGRAVANTE), JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 027.298.443-41 (AGRAVANTE), PROFIRO SOARES PAES - CPF: 066.145.831-82 (AGRAVANTE), ADAIANO DE JESUS - CPF: 495.810.741-04 (AGRAVANTE), MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA - CPF: 048.859.751-07 (AGRAVANTE), ANOIR PIRES DE SOUZA - CPF: 017.337.581-27 (AGRAVANTE), SUIANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 031.823.541-24 (AGRAVANTE), GERALDO BATISTA DA CUNHA - CPF: 452.735.371-34 (AGRAVANTE), DORALICE DIAS GOMES - CPF: 378.446.011-91 (AGRAVADO), ANTONIO GONCALVES GOMES - CPF: 378.445.981-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018366-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON GOMES DA SILVA, EMICI CORDEIRO DOS SANTOS, ANTONIO GOES PAES, MARIA DE JESUS CARVALHO, DILACY MARCELA DE OLIVEIRA DELGADO, ADEMILSON CASTRO TAVARES, JOAO ROSA DE JESUS, JUCILEI CANDIDA DA CRUZ, JOSE BATISTA DA CUNHA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, PROFIRO SOARES PAES, ADAIANO DE JESUS, MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA, ANOIR PIRES DE SOUZA, SUIANA SILVA DOS SANTOS, GERALDO BATISTA DA CUNHA

AGRAVADO: DORALICE DIAS GOMES, ANTONIO GONCALVES GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DIREITO CONFIRMADO OFICIALMENTE PELO INCRA, PREFEITURA E FETAGRI – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes
os requisitos elencados no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, é devida a concessão da tutela de urgência.

Deve ser mantida a decisão que, diante da apresentação de documentos oficiais que atestam a posse dos autores, e da comprovação do esbulho praticado pela parte contrária, defere a liminar e determina a imediata reintegração deles no Lote objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018366-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON GOMES DA SILVA, EMICI CORDEIRO DOS SANTOS, ANTONIO GOES PAES, MARIA DE JESUS CARVALHO, DILACY MARCELA DE OLIVEIRA DELGADO, ADEMILSON CASTRO TAVARES, JOAO ROSA DE JESUS, JUCILEI CANDIDA DA CRUZ, JOSE BATISTA DA CUNHA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, PROFIRO SOARES PAES, ADAIANO DE JESUS, MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA, ANOIR PIRES DE SOUZA, SUIANA SILVA DOS SANTOS, GERALDO BATISTA DA CUNHA

AGRAVADO: DORALICE DIAS GOMES, ANTONIO GONCALVES GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1018366-92.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, em Ação de Manutenção de Posse, deferiu a liminar
para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279
.

Os agravantes alegam que a área da qual os agravados se denominam possuidores é diversa daquela constante do título.

Aduzem que é necessária perícia para a sua delimitação, visto que no local existem demarcações feitas pelo INCRA que não correspondem com as descritas na inicial.

Sustentam que os documentos juntados indicam a sua posse velha, e que os próprios agravados consignam que as terras em litígio são do Assentamento Bordolândia.

Afirmam que o imóvel é privado mas destinado a moradia e trabalho coletivo de pessoas com a finalidade de desenvolvimento de agricultura familiar.

Efeito suspensivo indeferido (Id 57091481) e Embargos de Declaração não providos (Id. 57502468).

Na contraminuta, os agravados arguem terem comprovado que estão no local há mais de ano e dia; que são possuidores da área IV ou 4 do Assentamento Bordolândia, que se constitui em unidade familiar, que a residência está registrada no benefício que recebem do INSS e INCRA; que há certidão da Prefeitura Municipal e da FETAGRI de regularização da ocupação, o que demonstraria ser justa a posse exercida, além da decisão de arquivamento do Inquérito Civil no qual concluiu-se pela legitimidade da posse deles (agravados), e as fotografias das culturas ali produzidas (Id 59548466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018366-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON GOMES DA SILVA, EMICI CORDEIRO DOS SANTOS, ANTONIO GOES PAES, MARIA DE JESUS CARVALHO, DILACY MARCELA DE OLIVEIRA DELGADO, ADEMILSON CASTRO TAVARES, JOAO ROSA DE JESUS, JUCILEI CANDIDA DA CRUZ, JOSE BATISTA DA CUNHA, JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, PROFIRO SOARES PAES, ADAIANO DE JESUS, MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA, ANOIR PIRES DE SOUZA, SUIANA SILVA DOS SANTOS, GERALDO BATISTA DA CUNHA

AGRAVADO: DORALICE DIAS GOMES, ANTONIO GONCALVES GOMES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu a liminar pleiteada em Ação de Manutenção de Posse e determinou a imediata reintegração dos autores/agravados na posse do lote 4 do Projeto de Assentamento Bordolândia, situado em Bom Jesus do Araguaia, com 28,9ha, conforme certidão do INCRA (Id 35782279), proferido nestes termos:

(...)

Por um lado, a posse dos autores ficou demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) espelho da unidade familiar atinente ao benefício recebido junto ao INSS, sendo consignado o referido lote como residência dos autores (id. 35782279); (ii) certidão do INCRA, emitida no dia 23.04.2020, afirmado os autores detêm a posse do imóvel – justo título com presunção de boa-fé (id. 35782279); (iii) ofício da prefeitura municipal e da Fetagri-MT postulando a regularização da posse em favor dos autores (id. 35782279 e id. 35782279); (iv) requerimento do autor e abaixo assinado dos demais parceleiros também pugnado a regularização da posse junto ao INCRA (id. 35782977 e id. 35782977); (v) decisão de arquivamento de inquérito civil de lavra do MPF, ocasião em que, após vistoria no local, houve conclusão no sentido de que a posse dos autores em relação à área é legitima e regular (id. 35782988); (vi) fotos dos autores e das culturas produzidas em regime de agricultura familiar no interior da área (id. 35787914).

Por outro lado, o ato de esbulho perpetrado pelos requeridos e a consequente perda da posse dos autores ficam demostrados através dos seguintes elementos de prova juntados nos autos: (i) boletim de ocorrência registrado a partir da narrativa do autor (id. 35782986); (ii) ofício de lavra da Polícia Militar informando o MPF sobre o conflito na área (id. 35782986); (iii) fotos de barracos, cercas e cisternas que foram construídos de forma recente no interior da área (id. 35786829 e id. 35787915).
(Id 36078842 - Pág. 3)

Assim sendo, uma vez comprovada a posse, o ato de esbulho e a perda da posse em menos de ano e dia, nos termos art. 562 do CPC, DEFIRO o pedido de liminar para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do lote 04, do Projeto de Assentamento Bordolândia, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia-MT, com área total de 28,9 ha, conforme certidão do INCRA juntada no id. 35782279.
(Id 36078842 - Pág. 3 dos autos em primeiro grau)

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão recorrida está em perfeita sintonia com a fase processual do feito originário, principalmente porque, mesmo em cognição sumária, é possível constatar que os agravados comprovaram de forma satisfatória os requisitos autorizadores.

Além disso, a certidão do INCRA que atesta a posse deles, os ofícios da Prefeitura e do FETAGRI-MT solicitando a regularização da posse em seus nomes e a conclusão do Inquérito Civil, que por si só demonstra que exerciam a posse anterior, confirmam o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC.

A respeito desse dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese de que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, editora RT, p. 412).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020